Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESPESAS MENSAIS COMUNS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. NATUREZA DE ATO-FATO INDENIZATIVO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 492. DISTINÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É incontroverso que a demandante exerce pretensão em relação à cobrança de contribuições para o custeio de despesas de manutenção do empreendimento. Além disso, é inequívoco que as unidades imobiliárias vinculadas à ré estão localizadas na área do empreendimento aludido. 1.1. Uma vez atribuída à ora apelante a responsabilidade pelo pagamento das obrigações, observa-se a legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada.
2. A regra estabelecida no art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em Juízo é necessário ter interesse. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. Neste sentido, deve ser evidenciada a ocorrência de interferência indevida, efetiva ou potencial, a um dado bem jurídico protegido. 2.2. Está devidamente demonstrada a legitimidade e o interesse de agir da autora, ora apelada, ao exercer pretensão com o objetivo de cobrar as contribuições inadimplidas pela demandada para o custeio de despesas de manutenção do empreendimento. Preliminar rejeitada.
3. O Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília proferiu sentença, tendo sido determinada a transferência da propriedade dos referidos lotes para a apelante no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis. A recorrente é equiparada aos demais proprietários dos imóveis do aludido empreendimento, sendo possível a cobrança do valor das contribuições para o custeio de despesas de manutenção do loteamento. 3.1. Deve ser atribuída à ora apelante a responsabilidade pelo pagamento das obrigações, assim como a sociedade empresária Rapha Construtora e Incorporadora Ltda não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação.
4. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é possível a condenação da sociedade anônima ré ao pagamento do importe devido à associação de moradores apelada relativo aos encargos em atraso.
5. A tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (tema no 492) é inerente à impossibilidade de cobrança dos valores mensais para a manutenção e conservação de loteamento imobiliário, com fundamento de não ter havido a efetiva associação do morador até o advento da Lei no 13.465/2017.
6. A natureza jurídica da ora apelada é de “associação” e não de condomínio. Essa circunstância acarreta a inaplicabilidade, dentre outras, da regra prevista no art. 1336, inc. I, do Código Civil, segundo a qual é dever do condômino a contribuição, na proporção de suas frações ideais, no que concerne ao custeio das despesas do condomínio. 6.1. O montante das despesas comuns decorre de ato-fato indenizatório (art. 927, parágrafo único, do Código Civil).
7. Quanto ao mais a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.